Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-60.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800673-60.2024.8.14.0128

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO AGIBANK S.A

APELADO: JOANA ARAGAO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. e Banco BMG S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, declarou nulo contrato de empréstimo consignado, reconheceu fraude em desfavor de consumidora idosa e analfabeta, determinou restituição de valores descontados de benefício previdenciário e condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se é válida a contratação eletrônica com biometria facial em caso de consumidora analfabeta; (iii) determinar se houve fraude na contratação; (iv) verificar a responsabilidade das instituições financeiras pelos descontos indevidos; e (v) analisar a configuração e adequação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A relação entre as partes é de consumo, o que impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço.

A validade de negócios jurídicos firmados por pessoa analfabeta exige formalidades específicas que assegurem a manifestação de vontade, não sendo suficiente a mera alegação de contratação eletrônica com biometria.

O ônus da prova quanto à regularidade da contratação incumbe às instituições financeiras, que não demonstram de forma segura a anuência da consumidora.

A falha na prestação do serviço se caracteriza pela ausência de cautelas adequadas para evitar fraude, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar evidenciam dano moral presumido, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa e analfabeta.

O valor da indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário.

A contratação eletrônica não comprova, por si só, a validade do negócio jurídico quando ausente prova inequívoca da manifestação de vontade de consumidor analfabeto.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, configurando fortuito interno.

Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, 186 e 927; CPC, arts. 373, II, 485, VI, e 337, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1664588/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800673-60.2024.8.14.0128; Recorrentes: BANCO AGIBANK S.A. e BANCO BMG S.A.; Recorrida: JOANA ARAGÃO PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO AGIBANK S.A. e BANCO BMG S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOANA ARAGÃO PINHEIRO.

A decisão recorrida, lançada ao id 34243918, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 409893540, reconhecendo a ocorrência de contratação fraudulenta em desfavor da parte autora, pessoa idosa e analfabeta, que alegou não ter celebrado o ajuste. Em consequência, determinou a nulidade do contrato, a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

O BANCO AGIBANK S.A., em suas razões recursais (id 34243931), suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida, por não ter a autora buscado a via administrativa previamente, invocando os arts. 485, VI, e 337, XI, do CPC; no mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o pacto foi firmado mediante assinatura eletrônica com validação por biometria facial, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020; defende a efetiva disponibilização dos valores à autora; alega que o analfabetismo não implica incapacidade civil, conforme art. 104 do Código Civil; e requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O BANCO BMG S.A., por sua vez, interpôs apelação (id 34243935), na qual sustenta, em síntese: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado, com observância das formalidades legais; (ii) a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a contratação ocorreu de forma regular e segura; (iii) a comprovação da disponibilização do crédito em favor da parte autora; (iv) a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado; e (v) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34243953, a parte recorrida refuta os argumentos de ambas as instituições financeiras, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) a inexistência de consentimento válido, sobretudo em razão de sua condição de pessoa idosa e analfabeta, o que exige observância de formalidades específicas; (iii) a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras; e (iv) a manutenção integral da sentença, com o desprovimento dos recursos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de id 34243960, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação, entendendo configurada a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, bem como a inexistência de comprovação válida da contratação do empréstimo consignado, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora, pugnando, assim, pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que os recursos de apelação interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) a existência de interesse de agir da parte autora, diante da ausência de prévia tentativa de solução administrativa; (ii) a validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com alegada utilização de biometria facial; (iii) a ocorrência ou não de fraude na contratação; (iv) a responsabilidade das instituições financeiras pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e (v) a configuração do dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Banco Agibank S.A.

Nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, consagrando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, inexiste no ordenamento jurídico pátrio exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de demandas dessa natureza.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. ART. 324 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMUM A AMBAS AS PARTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O art. 324 do CPC/2015 não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado, não tendo sido sequer opostos embargos de declaração a fim de ver sanada a suposta omissão, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável requestionamento . Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem ponderou que, por tratar-se de documentos comuns às partes, seria obrigatória a exibição de documentos pelo recorrente, aplicando inclusive a presunção e veracidade, independente da distribuição do ônus da prova. Todavia, conforme asseverado, o referido fundamento adotado pela Corte estadual não foi objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, limitando-se o recorrente a afirmar que era obrigação da parte adversa apresentar os documentos no momento da interposição da petição inicial . Dessa maneira, a manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, permanecendo, assim, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Em relação à alegada necessidade de prévio pedido administrativo (aplicação do entendimento firmado no REsp n. 1.349.453/MS), verifica-se que esta Corte possui entendimento no sentido da dispensa de pedido administrativo quando tratar-se de documento comum às partes. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1664588 PR 2020/0035869-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Consequentemente, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma legal:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No caso concreto, a autora alega não ter contratado o empréstimo consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário.

E aqui reside ponto de extrema relevância para o deslinde da controvérsia:
resta comprovado nos autos que a autora é pessoa analfabeta
, circunstância documentalmente evidenciada, o que impõe às instituições financeiras o dever de observância de formalidades específicas e cautelas reforçadas na celebração de negócios jurídicos.

Não obstante tal condição, os recorrentes acostaram aos autos cópia de documento de identidade contendo assinatura atribuída à autora (id. 22518931). Todavia, tal elemento probatório revela-se, no mínimo, contraditório com a realidade fática demonstrada, porquanto
incompatível com a condição de analfabetismo da demandante
(id. 34243843).

Nesse contexto, afigura-se plausível concluir que a referida assinatura constante do documento de identificação
não se presta a comprovar a manifestação válida de vontade da autora, revelando-se, ao revés, como forte indício de que a contratação pode ter sido realizada mediante fraude ou por terceiros
, sem o seu consentimento.

Cumpre destacar que, embora o analfabetismo não implique incapacidade civil, conforme art. 104 do Código Civil, a validade dos negócios jurídicos firmados por pessoas analfabetas exige a observância de formalidades específicas, como a assinatura a rogo, com a presença de testemunhas, ou outros meios idôneos que assegurem a manifestação de vontade.

Nesse contexto, a simples alegação de contratação por meio eletrônico, ainda que com biometria facial, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a regularidade do negócio jurídico, sobretudo quando não acompanhada de elementos robustos que evidenciem a inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

O ônus da prova, nesse ponto, incumbe às instituições financeiras, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Todavia, verifica-se que os recorrentes não lograram êxito em comprovar, de forma segura, a efetiva contratação do empréstimo pela autora, tampouco demonstraram a adoção de cautelas suficientes para evitar a ocorrência de fraude.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraudes e fortuito interno, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse cenário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente nulidade do contrato.

No que tange à restituição dos valores descontados, esta deve ocorrer, na forma simples ou em dobro, a depender da comprovação de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso, ausente demonstração inequívoca de engano justificável, mostra-se adequada a restituição dos valores indevidamente descontados, nos termos fixados na sentença.

No que concerne ao dano moral, a insurgência recursal também não merece prosperar, impondo-se análise mais detida acerca de sua configuração e quantificação.

Inicialmente, cumpre assentar que a hipótese dos autos não se limita a mero aborrecimento cotidiano ou dissabor trivial. Ao contrário, trata-se de indevida incidência de descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba esta de natureza alimentar, destinada à sua subsistência.

A Constituição Federal, ao erigir a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III), confere especial proteção a situações que impliquem violação à integridade moral do indivíduo, sobretudo quando atingidos sujeitos em condição de vulnerabilidade acentuada, como é o caso da autora.

No plano infraconstitucional, o art. 186 do Código Civil dispõe:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

E, em complemento, o art. 927 do mesmo diploma estabelece:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC, já transcrito.

No caso concreto, restou evidenciado que a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que houvesse contratação válida do empréstimo consignado. Tal circunstância, por si só, ultrapassa o campo do mero inadimplemento contratual e adentra a esfera dos direitos da personalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando prova específica do prejuízo, posicionamento ao qual me filio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

A situação se agrava quando se considera que a autora é pessoa idosa e analfabeta, circunstância que impõe às instituições financeiras um dever de cautela ainda mais rigoroso na celebração de contratos.

Nesse ponto, a doutrina é clara ao reconhecer que a vulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 4º, inciso I, do CDC, assume contornos ainda mais intensos em casos envolvendo hipervulneráveis, exigindo atuação diligente e reforçada por parte do fornecedor.

A falha na prestação do serviço, portanto, não apenas permitiu a ocorrência da fraude, como também acarretou prejuízo direto à subsistência da autora, que teve reduzidos, de forma indevida, os valores de seu benefício previdenciário.

Tal circunstância gera não apenas transtornos financeiros, mas também abalo psicológico, angústia e insegurança, elementos que caracterizam o dano moral indenizável.

No que tange à quantificação da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

A indenização por dano moral deve cumprir dupla finalidade: (i) compensar a vítima pelo sofrimento experimentado; e (ii) desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso em exame, o valor arbitrado na sentença revela-se adequado às peculiaridades da demanda, considerando: (i) a gravidade da conduta das instituições financeiras; (ii) a natureza alimentar da verba atingida; (iii) a condição de hipervulnerabilidade da vítima; e (iv) a necessidade de inibir práticas semelhantes.

Não se verifica, portanto, qualquer desproporcionalidade que justifique a redução do quantum indenizatório, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Dessa forma, resta plenamente configurado o dever de indenizar, bem como adequada a quantia fixada a título de danos morais.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por BANCO AGIBANK S.A. e BANCO BMG S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026